Tribunal: STF
Processo: ARE 1346142
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020 PARA PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INELEGIBILIDADE. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ANTERIODIDADE ELEITORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INDEFERIMENTO. HIPÓTESE DE INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, L, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS DE PROCEDIMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO E LICITAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CARACTERIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. ART. 224, § 3º, DO CÓDIGO ELEITORAL. PROVIMENTO. 1. A incidência da cláusula de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90 exige a presença simultânea dos seguintes requisitos: a) condenação à suspensão dos direitos políticos; b) decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; c) ato doloso de improbidade administrativa; d) que o ato tenha causado, concomitantemente, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. 2. A presença conjugada do dano ao Erário e do enriquecimento ilícito encontra ressonância na jurisprudência pacífica desta Corte Superior. Tal orientação foi reafirmada para o pleito de 2020, no REspEl nº 600181-98. 2020.6.02.0029/AL, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto , PSSES de 1º.12.2020. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, ‘a análise da configuração in concreto da prática de enriquecimento ilícito pode ser realizada pela Justiça Eleitoral, a partir do exame da fundamentação do decisum condenatório, ainda que tal reconhecimento não tenha constado expressamente do dispositivo’ (REspe nº 187–25/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29.6.2018). 4. O exame do apelo nobre não vulnera, in casu, a barreira erigida no texto da Súmula n. 24/TSE, porquanto os fatos estão delimitados no aresto regional, mediante a transcrição de trechos acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), em que se apurou conduta pela qual o recorrido teria se utilizado de processo de desapropriação e deixado de realizar procedimento licitatório para beneficiar terceiro, que teria embolsado os valores destinados aos proprietários dos imóveis atingidos pelo processo expropriatório, em afronta aos arts. 5º, XXIV, e 37, XXI, ambos da Constituição Federal. 5. Nos termos da Súmula nº 41/TSE, ‘não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade’. 6. O candidato foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) por ato de improbidade administrativa, tipificado no art. 10, caput e incisos I e III, bem como no art. 11, caput e incisos I, da Lei nº 8.429/92, devido à simulação de pagamento de verbas indenizatórias decorrentes de processo de desapropriação, para construção de avenida, bem como indevida dispensa de procedimento licitatório para contratação de construtor de casas destinadas aos proprietários dos imóveis expropriados, apontado como responsável por embolsar os valores referentes às indenizações. 7. A conduta acarretou efetivo prejuízo ao Erário, pois, além de os cofres públicos terem arcado com as supostas indenizações, cuja beneficiária foi devidamente identificada, também ocorreu a doação de terrenos públicos nos quais foram construídas as novas casas para os desapropriados, em desobediência aos parâmetros legais, demonstrando-se um sobrevalor, tendo em vista que a indenização deveria ser restrita à quantia apurada na avaliação e objeto dos empenhos ocorridos, o que implicou em ressarcimento, por ambos os réus, de forma solidária, ao Município de Campestre/MG, do valor de R$ 395.280,00 (trezentos e noventa e cinco mil e duzentos e oitenta reais). 8. Diante de tais circunstâncias, expressamente consignadas na moldura fática do acórdão regional, fica evidente enriquecimento ilícito de terceiro, porquanto comprovado que a conduta do ora recorrido propiciou vantagem patrimonial indevida ao construtor, que, ao colher as assinaturas dos beneficiários, embolsando as quantias a eles destinadas a título de indenização, contribuiu para a prática de ato de improbidade administrativa, circunstância que revela inequívoco locupletamento indevido de terceiro. 9. O indeferimento do registro do candidato mais votado para o cargo de prefeito acarreta a convocação imediata de novas eleições diretas para os cargos de prefeito e vice-prefeito no Município de Campestre/MG, nos termos do art. 224, § 3º, do Código Eleitoral. 10. Recurso especial provido, com determinação imediata de novas eleições diretas para os cargos de prefeito e vice-prefeito no Município Campestre/MG, nos termos do art. 224, § 3º, do Código Eleitoral” (fls. 404-405, vol. 9).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 485, vol. 9).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 16 da Constituição da República, ao argumento de que deveria ser restabelecido “o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que deferiu ao ora recorrente o registro de sua candidatura ao cargo de prefeito municipal de Campestre em Minas Gerais” (fl. 237, vol. 10).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e de que “não procede a alegação de aplicação de novo entendimento ao caso em contrariedade ao decidido pelo STF no julgamento de mérito da repercussão geral do RE 637.485, Rel. Min. Gilmar Mendes, em que se fixou a tese de que ‘as decisões do Tribunal Superior Eleitoral – TSE que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência não têm aplicabilidade imediata (Tema nº 564)'” (fl. 257, vol. 10).
    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não há necessidade de se proceder o reexame do caderno probatório e, tampouco, se alega no recurso extraordinário contrariedade e violação dos artigos da Lei Complementar 64, mas, exclusivamente, a viragem jurisprudencial procedida pelos ilustres ministros em face das Sumulas 24 e 41 do TSE, porque fizeram eles o exame de prova no Recurso Especial, bem como ainda se permitiram modificar e alterar, a seu talante, o texto do acórdão proferido pela 8ª.Câmra Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para se chegar á conclusão de que ocorria a inelegibilidade do ora agravante ao falso argumento de o prejuízo ao erário fora efetivo e não presumido” (sic, fl. 274, vol. 10).
    Pede o provimento do recurso, para, “em respeito à norma estampada no artigo 16 da Constituição Federal, impedir que, no mesmo pleito eleitoral, se faça a modificação do entendimento jurisprudencial do C. TSE, conforme farta e tranquila jurisprudência daquele Pretório excelso” (fl. 275, vol. 10).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Relator aplicou a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral na interpretação da legislação infraconstitucional e assentou:
    “O recorrido foi apontado como principal artífice da fraude, que implicou efetivo prejuízo ao Erário, consistindo, em verdade, de permuta com aparência de desapropriação, considerando que, além de os cofres públicos terem arcado com as supostas indenizações, recebidas por Silvane Fernandes Maciel, também ocorreu a doação de terrenos públicos onde construídas as novas casas para os desapropriados, em desobediência aos parâmetros legais, revelando-se um sobrevalor, tendo em vista que a indenização deveria ser restrita à quantia apurada na avaliação e objeto dos empenhos ocorridos, e implicando o ressarcimento, por ambos os réus, de forma solidária, ao Município de Campestre/MG, do valor de R$ 395.280,00 (trezentos e noventa e cinco mil e duzentos e oitenta reais (...) 
    No tocante à presença de enriquecimento ilícito, para fins de reconhecimento da inelegibilidade da alínea l do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, constata-se, do exame pormenorizado dos fragmentos retirados do acórdão do TJMG, transcritos no voto vencido, a configuração do enriquecimento ilícito do terceiro – in casu, o proveito patrimonial auferido por Silvane Fernandes Maciel que, sob orientação do recorrido, ‘simulou o pagamento e, após obter a assinatura nos recibos, se apropriava do dinheiro afirmando que o primeiro réu teria providenciado a doação de terrenos e a construção de casas para substituir os imóveis desapropriados’ (...) 
    Diante de tais elementos fáticos, não há como se afastar a ocorrência do enriquecimento ilícito de terceiro, ante a evidente vantagem indevida consentida pelo ora candidato, o que impõe o indeferimento de seu registro ao cargo de prefeito do Município de Campestre/MG” (fls. 411-419, vol. 9).
    Para exame e decisão sobre o assentado nas instâncias precedentes, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.161.784-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.231.874-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto aos elementos configuradores da inelegibilidade e/ou do enriquecimento ilícito, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE n. 1.096.488-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.4.2018).
    6. Não procede a alegada contrariedade ao princípio constitucional da anterioridade eleitoral previsto no art. 16 da Constituição da República, pois o Tribunal Superior Eleitoral apenas decidiu a controvérsia com fundamento em sua jurisprudência, sem alterar o processo eleitoral, no sentido de que o registro de candidatura pode ser indeferido, “em razão da presença de todos os requisitos para a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990, inclusive o enriquecimento ilícito” (fl. 258, vol. 10). Confira-se o seguinte julgado:
    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INELEGIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa à Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. O Tribunal Superior Eleitoral não alterou seu entendimento quanto à impossibilidade de incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da Lei Complementar nº 64/1990 nos casos em que a condenação por ato de improbidade administrativa tem por fundamento exclusivo o art. 11 da Lei nº 8.429/1992. Não há que se cogitar, portanto, de violação ao art. 16 da Constituição (princípio da anterioridade eleitoral). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.110.816-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora